Tribunal: TJPA
Processo: 0812590-30.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812590-30.2019.8.14.0006
JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PAULO SAINT JEAN TRINDADE CAMPOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

TRATAMENTO MÉDICO
.
PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO
COM
PARALISIA SUPRANUCLEAR PROGRESSIVA (CID 10 – C10)
. NECESSIDADE DE
DIETA ENTERAL GASTROSTOMIA (GTT)
.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTEÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível a despeito do
direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

2.

Laudos médicos, laudo nutricional e, receituário emitidos por médicos do SUS (Id.
3732650 - Pág. 6/7, Id. 3732650 - Pág. 8 e Id. 3732664 - Pág. 3)
taxativos ao afirmar
que o idoso interessado encontra-se em estado grave, apresentando
Síndrome Parkinsoniana associada a quadro demencial de caráter degenerativo denominada Paralisia Supranuclear Progressiva (CID 10 – C10), baixo peso, disfagia permanente
, necessitando
, urgentemente do
fornecimento de alimentação enteral, qual seja, 200ml, 05 (cinco) vezes ao dia, de NUTRISON ENERGY 1.5 (Frasco de 1L), ISOSOURCE 1.5 (Embalagem tetra square 1L) ou de FRESUBIN HP ENERGY (Easy bag 1L), sendo todos na quantidade de 100ml/dia no total de 30L/unidades ao mês, fundamental para manter sua saúde e vida.

3.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

4.

Remessa conhecida e não provida, para manter a sentença em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0812590-30.2019.8.14.0006
- PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA
, nos autos da Ação Civil Pública cumulada com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Consta da petição inicial (
Id.
3732649 - Pág. 1/10
), que o interessado,
José Olavo Teixeira, pessoa idosa com 82 (oitenta e dois) anos de idade, apresenta Síndrome Parkinsoniana associada a quadro demencial de caráter degenerativo denominada Paralisia Supranuclear Progressiva (CID 10 – C10), baixo peso, disfagia permanente, necessitando fazer uso de dieta Enteral Gastrostomia (GTT), mediante a administração de fórmula de 200 ml por 5 (cinco) vezes ao dia, conforme laudo e receituário médico.

Alegou que, conquanto tenha a família do interessado diligenciado junto a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua – SESAU, desde agosto de 2018, não teria obtido êxito no recebimento do atendimento e dieta prescrita pelo médico. Assim, afirmou que outra alternativa não restou, senão buscar junto ao Poder Judiciário, compelir o Município de Ananindeua a disponibilizar a alimentação enteral via gastrostomia em quantidade suficiente de forma regular, contínua e gratuita ao idoso.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando
que o Município de Ananindeua, providenciasse, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor de José Olavo Teixeira o fornecimento de alimentação enteral via gastrostomia em quantidade suficiente, de forma regular, contínua e gratuita ao interessado, pelo período necessário ao caso, sob pena de multa diária, que arbitro moderadamente, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de 15.000,00 (quinze mil reais)
. (Id
. 3732651 - Pág. 1/2
).

Em seguida o Município de Ananindeua apresentou contestação (Id.
3732661 - Pág. 1
/2), suscitando, tão somente, necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação determina da liminar.

Em seguida, o Autor apresentou manifestação informando o Juízo o não cumprimento da decisão liminar (Id.
3732663 - Pág. 1).
Na sequência, o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.

3732666 - Pág. 1
/6):

(...)
Ante ao Exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR o REQUERIDO a fornecer a mediação/insumos referidos na petição inicial e decisão antecipatória de tutela de forma contínua ao Autor, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS e, em assim sendo, considerando que a liminar já fora cumprida integralmente, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.
Sem custas judiciais
e
sem honorários
em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (STJ. Primeira Seção. EREsp 895530 / PR. DJe 18/12/2009; Segunda Turma. AgRg no REsp 1386342 / PR. DJe 02/04/2014; REsp 1422427/RJ, Segunda Turma, Julgado em, DJE 18/12/2013). Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em face da remessa necessária (art. 496, I, do CPC).
Outrossim, determino a intimação da parte Requerida para restabelecer o fornecimento da alimentação enteral na forma requerida pela nutricionista/médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos) reais diários, limitados a R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais
, e respectivo bloqueio para aquisição direta pelo Interessado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, apenas como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo os mandados de CITAÇÃO e PRISÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020- CJRMB/CJCI. Ananindeua, 03 de março de 2020.
(grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária (Id. 3732672 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, para que na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, este manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade (Id.
3956890 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A sentença, ora analisada,
confirmou os efeitos da antecipação de tutela e, julgou procedente a Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, determinando que
o Município de Ananindeua
providenciasse, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor de José Olavo Teixeira o fornecimento de alimentação enteral via gastrostomia em quantidade suficiente, de forma regular, contínua e gratuita ao interessado,
nos termos prescritos em receituário nutricional, qual seja, 200ml, 05 (cinco) vezes ao dia, de NUTRISON ENERGY 1.5 (Frasco de 1L), ISOSOURCE 1.5 (Embalagem tetra square 1L) ou de FRESUBIN HP ENERGY (Easy bag 1L),
sendo todos na quantidade de 100ml/dia no total de 30L/unidades ao mês, pelo período necessário ao caso, sob pena de multa diária, que arbitro moderadamente, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de 15.000,00
.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

Analisando os autos, constata-se
laudos médicos, laudo nutricional e, receituário emitidos por médicos do SUS (Id.
3732650 - Pág. 6/7, Id. 3732650 - Pág. 8 e Id. 3732664 - Pág. 3)
taxativos ao afirmar
que o idoso interessado encontra-se em estado grave, apresentando
Síndrome Parkinsoniana associada a quadro demencial de caráter degenerativo denominada Paralisia Supranuclear Progressiva (CID 10 – C10), baixo peso, disfagia permanente
, necessitando
, urgentemente do
fornecimento de alimentação enteral, fundamental para manter sua saúde.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Ananindeua deve garantir o direito à saúde do idoso, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1
o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos
.

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende
:

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde
e de assistência social locais.

Art. 9
o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15.

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição o Entes Municipal no sentido de viabilizar o tratamento médico do idoso, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Ananindeua providencie
, o fornecimento de alimentação enteral via gastrostomia em quantidade suficiente, de forma regular, contínua e gratuita ao interessado, nos termos prescritos em receituário nutricional
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
incontroversa a necessidade do paciente em realizar um tratamento especializado, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2020